Tribunal: TJSP
Processo: 0016918-65.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado – Apelo defensivo – Dosimetria penal – Apenamento reduzido pelo redimensionamento da pena-base e da agravante relativa à reincidência, além da reformulação da pecuniária para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.